Tribunal: TJES
Processo: 5001189-05.2024.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001189-05.2024.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
RECORRIDO: DANIEL GONCALVES ALVES e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001189-05.2024.8.08.0028

RECORRENTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

RECORRIDO: DANIEL GONCALVES ALVES E ARLAN GONCALVES ALVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 11527329).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95).
2.
Trata-se de recurso da parte Requerida em que suscita preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição, e, no mérito, defende a inexistência de provas do dano material e a não configuração do dano moral.
3.
A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, pois ainda que operado o voo por outra empresa aérea, certo é que atuam em parceria, o que permite o consumidor demandar em face de qualquer das empresas contratadas. Ademais, do bilhete consta expressamente o nome Avianca, sem qualquer distinção clara entre as empresas, confundindo o consumidor, restando clara a falha do dever de informação praticado por ambas as empresas em prejuízo do consumidor. Tal relação de consumo nos permite aplicar a "teoria da aparência", levando-se a crer que ambas pertencem ao mesmo grupo econômico, não havendo, pois, que se cogitar de ilegitimidade passiva, devendo ambas as empresas responderem solidariamente pelos danos causados. Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.
4.
A preliminar de prescrição também deve ser afastada. Conforme o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, o prazo prescricional para a pretensão de reparação de danos relacionados ao fato do serviço é de 5 (cinco) anos. No caso em tela, a ação foi ajuizada em 10/06/2024, tendo o prazo prescricional iniciado em 11/06/2019, com término em 11/06/2024. Portanto, a ação foi ajuizada dentro do prazo legal,
inexistindo prescrição
.
5.
Quanto ao mérito, as partes se enquadram como consumidores e fornecedor, aplicando-se os regramentos do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados por defeitos na prestação dos serviços.
6.
Os autores apresentaram vídeos e documentos que comprovam os fatos narrados na inicial. A requerida não cumpriu com seu ônus probatório, não apresentando documentos que comprovassem a realização do voo ou as circunstâncias do cancelamento, ônus que lhe incumbia (art. 373, inciso II, do CPC c/c art. 6, inciso VIII, do CDC).
7.
O cancelamento inesperado do voo, sem aviso prévio e sem providência de transporte alternativo ou assistência, gerou aos autores sentimento de impotência, desrespeito, insegurança e angústia, caracterizando dano moral. O dano moral é presumido em casos de falha na prestação de serviços de transporte aéreo, sendo desnecessária a comprovação de prejuízos específicos.
8.
A indenização por danos morais deve ser proporcional aos constrangimentos sofridos e apta a desencorajar novos atos semelhantes. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, totalizando R$ 4.000,00, quantia esta que se
torna adequada, face as peculiaridades do caso concreto, se apresentando, dessa forma, justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da parte Recorrida, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
9.

Os danos materiais, referentes ao valor das passagens aéreas, foram devidamente comprovados pelos documentos anexados. Assim, tendo a conduta da recorrente se configurado em falha na prestação dos serviços, resta cristalino o estabelecimento do nexo causal com os prejuízos materiais suportados.
10.
Sentença que julgou procedente, em parte, a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
11.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
12.

Condeno a Recorrente em custas processuais honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)